Tribunal: TJDFT
Processo: 0775768-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato verbal. Ausência de entrega de produtos. Descumprimento contratual. Dever de restituir. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interpostos pela ré contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, por meio da qual condenada ao pagamento de R$ 2.749,98, em razão da ausência de entrega dos bens adquiridos pela parte autora (ID 69577324).
1.1. Em suas razões recursais (ID 69577327), a ré reitera a inexistência de negócio jurídico entre as partes, sob alegação de que o comprovante de pagamento acostado pelo autor é insuficiente para comprovar suas alegações iniciais. Reputa indevida a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a condenação à restituição ao autor de R$ 2.749,98, sem outras provas do negócio jurídico. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 1.2. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 69577330).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas acostadas pelo autor bastam para comprovar a relação jurídica entre as partes; (ii) se a restituição do valor pago pelo autor é devida.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. O autor narrou ter adquirido da empresa ré, em 22.12.2021, material em EPS para sua obra, pelo valor de R$ 16.044,18, em 6 parcelas de R$ 2.674,03, que lhe foi devidamente entregue. Aduziu ter solicitado novamente mais material, em 11.02.2022, pelo valor de R$ 2.749,98, parcelado em 3 vezes de R$ 916,66, porém a ré não lhe entregou o produto. O autor apresentou fatura do cartão de crédito com os valores declinados na inicial sob a rubrica “PAREDES BETEL BRASÍLIA BR”, a conferir verossimilhança à narrativa inicial quanto ao negócio jurídico entre as partes.
5. Lado outro, a ré limitou-se a negar a existência de qualquer negócio jurídico com o autor, juntando, para tanto, prints de tela do sistema da empresa, no qual não constaria o nome do autor na lista de pedidos. Todavia, não apresentou justificativa alguma para os pagamentos realizados pelo autor, por meio de cartão de crédito, em nome da empresa. A mera negativa da ré não, aliados aos prints, no caso concreto, não bastam para afastar a verossimilhança da versão do autor, aliada ao comprovante de pagamento em nome da empresa. 5.1. Assim, a ré não se desincumbiu do ônus probatório contido no art. 373, II do CPC, qual seja, o de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. Irreparável, portanto, a sentença que condenou a ré a restituir o montante de R$ 2.749,98 ao autor, sob pena de enriquecimento ilícito da ré, vedado pelo ordenamento jurídico (CC, art. 884, caput).
IV. Dispositivo
7. Recurso Desprovido.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e da verba honorária respectivas, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.